Tribunal: STF
Processo: RHC 59114
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
-HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO, HIPÓTESE EM QUE SE CONCEDE, NA
CONFORMIDADE DA ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DO STF, CONSUBSTANCIADA
NO ACÓRDÃO NO RE N. 58.974-SP, APÓS VENCIDO O RELATOR, QUE PROPUNHA
A REMESSA DO FEITO AO PLENÁRIO, EM FACE DO ENTENDIMENTO CONTRARIO DA
SEGUNDA TURMA (RHC N. 58.179-3) SOBRE A MESMA MATÉRIA. RECURSO
PROVIDO.